Tribunal: TJBA
Processo: 8167639-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167639-20.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARLENE NEDER CHEHADE Advogado(s): FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR FALECIMENTO DA AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela advogada da autora, em nome próprio quanto aos honorários, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do falecimento da autora e atribuiu ao espólio o pagamento dos ônus sucumbenciais em ação de obrigação de fazer ajuizada para obter autorização de transferência hospitalar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com as custas e honorários advocatícios quando a ação é extinta por perda superveniente do objeto, avaliando-se à luz do princípio da causalidade se a conduta da operadora de plano de saúde deu causa ao ajuizamento da demanda. III. Razões de decidir 3. O STJ orienta que, na extinção do processo por perda superveniente do objeto, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade, impondo-se o ônus à parte que originou a necessidade da ação. 4. A documentação demonstra que, no momento do ajuizamento, não havia autorização válida para a transferência solicitada, sendo a liberação fornecida somente após a liminar, revelando a resistência da operadora. 5. A demanda foi motivada pela demora injustificada da ré, razão pela qual deve ela suportar os ônus sucumbenciais, ainda que a ação tenha sido extinta em razão do falecimento da autora. 6. Considerando o trabalho desempenhado, inclusive em grau recursal, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8167639-20.2022.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelante FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA e apelado BRADESCO SEGUROS S/A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos adiante explanados.